Tribunal: STF
Processo: HC 222920
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pleito cautelar requerido naquela Corte.



    Narram os autos que o paciente foi denunciado e teve sua prisão preventiva decretada em razão da infração disposta no art. 157, § 2º, inc. II e § 2º-A, inc. I, do Código Penal.



    Alega o impetrante, em síntese: i) a ausência de contemporaneidade entre a os fatos e a decretação da prisão preventiva; ii) constrangimento ilegal na ausência de fundamentação idônea; iii) superação da Súmula 691 do STF. 



    Requer



    “a) Liminarmente, CONCEDA-SE a ordem de habeas corpus para conceder a liberdade provisória ao Paciente, até julgamento definitivo do writ; 



    b) Promova-se a oitiva do membro do Ministério Público; 



    c) Ao final, concedida ou não a liminar, seja reconhecida a ilegalidade da decisão do juízo de primeiro grau, que decretou a prisão preventiva do Paciente, que não levou em consideração a ausência de contemporaneidade para decretação da medida extrema e que não aplicou medidas cautelares diversas da prisão, como monitoramento eletrônico e o comparecimento mensal em juízo. 



    Subsidiariamente, caso não seja conhecido o habeas corpus, seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade (CRFB/88, art. 5.º, LXVIII; CPP, art. 654, § 2.º).”



    É o relatório. Decido.



    Em vista disto, este pleito não deve prosseguir.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é torrencial no sentido de que a superação da Súmula 691 somente se justifica nos casos de flagrante teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, situações nas quais não se enquadra a decisão impugnada.



    Outrossim, registre-se que não é possível aferir na decisão questionada situações aptas a justificar a superação do referido verbete. Nesse sentido, ressalte-se que o Ministro do STJ, ao analisar a impetração do habeas corpus, concluiu pela inexistência dos requisitos autorizadores daquela excepcional medida.



    Não há nesse ato nenhuma ilegalidade flagrante, tampouco abuso de poder. Pelo contrário, não se pode exigir, nesta fase processual, que o julgador esgote os fundamentos pelos quais a ordem deva ou não ser concedida, cabendo ao colegiado, depois de instruído o processo, analisar as questões postas sob exame, não havendo nesse agir nenhum constrangimento ilegal.



    Tal circunstância impede o exame do tema por este Supremo Tribunal, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente